Tribunal: STF
Processo: ARE 1346328
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRITÓRIO QUILOMBOLA. DELIMITAÇÃO/DEMARCAÇÃO. PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASTREINTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A pretensão de que se estipule judicialmente um prazo para finalização do processo administrativo que versa sobre a delimitação e demarcação da área da Comunidade dos Quilombolas do Buracão respalda-se na necessidade de observância da duração razoável do processo. 



    2. Afigura-se injustificada a ausência de conclusão do Processo Administrativo que foi iniciado no ano de 2006 com a finalidade de delimitar o território quilombola, por mais que dependa de levantamento especializado, considerando o decurso de mais de 10 (dez) anos para a correspondente finalização. 



    3. Não se mostra fora de razoabilidade o prazo adicional de 16 (dezesseis) meses para conclusão do processo administrativo; em especial por se tratar de direito fundamental reconhecido às comunidades quilombolas pelo art. 68 do ADCT, pendente de concretização desde a promulgação da Carta Constitucional, há mais de 18 (dezoito) anos. 



    4. A multa fixada para o caso de descumprimento do prazo estabelecido visa a dar efetividade ao comando judicial, que restará inócuo caso não se estabeleça uma sanção pela inobservância do lapso temporal concedido. 



    5. Apelação do INCRA e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento. Sentença mantida” (pág. 13 do documento eletrônico 2)



    Não foram interpostos embargos de declaração.



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 84, XXIII; 166 e 167, I, II e IV, da mesma Carta. Também aduziu-se ofensa ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Ademais, o agravo não merece acolhida, dado que o recorrente atacou somente o fundamento da decisão agravada referente à necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). No entanto, deixou de contestar a aplicação, ao caso, do Tema 660 da sistemática de repercussão geral, além do argumento de que as razões de RG são insuficientes para satisfazer a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.243.756-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ainda que superados esses óbices, observo que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    A pretensão posta nesta ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, refere-se a se estabelecer um prazo para o INCRA concluir o Processo Administrativo n° 54150.000132/2006-73, com a cominação de multa para o caso de descumprimento. 



    A pretensão foi acertadamente acolhida pelo magistrado de origem, sob o forte argumento de que o processo administrativo em debate encontra-se pendente de conclusão desde o ano de 2006, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do seu início, situação que vem reforçada pelo direito fundamental reconhecido às comunidades quilombolas de ter delimitado o seu território, nos termos expressos pelo art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis: 



    Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 



    Ou seja, a Constituição de 1988 reconheceu às comunidades quilombolas o direito fundamental de ter reconhecida a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, isso na data da promulgação da Carta Constitucional, ao passo que somente após 8 (oito) anos foi iniciado o processo de delimitação e demarcação da área da Comunidade dos Quilombolas do Buracão. 



    Portanto, após o decurso de 18 (dezoito) anos, essas comunidades ainda não se encontram preservadas em seu direito à delimitação de seu território, cujo reconhecimento não se restringe à propriedade em si, mas visa à manutenção de sua cultura e de seu desenvolvimento. 



    Não se afigura desproporcional ou fora de razoabilidade o prazo conferido pelo juízo de primeiro grau, o qual fixou em 16 (dezesseis) meses o tempo adicional para o INCRA concluir o processo administrativo” (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 2). 



    Observo, portanto, que a decisão está em consonância com o art. 5°, LXXXVIII, da CF/1988, que afirma categoricamente ser a todos, tanto no âmbito judicial e administrativo, assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    Por oportuno, destaco trecho do voto da Ministro Rosa Weber, no julgamento do RE 1.043.784/MS, sobre a razoável duração do processo para a solução de litígios judiciais e administrativos: 



    [...] De outro lado, cumpre destacar que a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior. Ressalte-se que a proteção contida no referido dispositivo não se dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a todos os usuários do Sistema Judiciário, porquanto beneficiados pelo desafogo dos Tribunais Pátrios”.



    Na mesma linha, menciono, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO REGISTRO DE APOSENTADORIA PASSADOS VINTE E TRÊS ANOS DE SUA CONCESSÃO. OCTOGENÁRIO EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CÔMPUTO DE TRABALHO RURAL PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA”. (MS 37.004/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia”. 



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com a consequente nomeação dos aprovados no certame. 



    4. Decisão do CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 37, III, da CF. 



    5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas por mais de dez anos. 



    6. Presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 30.662 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator